Tribunal: STF
Processo: HC 270745
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus 270.745 Minas Gerais

Relator
:
Min. Gilmar Mendes
Pacte.(s)
:
Pedro Xavier dos Santos
Impte.(s)
:
Suzana Dias Goncalves
Coator(a/s)(es)
:
Superior Tribunal de Justiça

DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Suzana Dias Gonçalves, em favor de Pedro Xavier dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2753157 - MG(2024/0359026-9).
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal). 
Colhe-se da sentença (eDOC. 17):

“No dia 29 de julho de 2013, por volta das 21h00, na estrada de acesso a Itamunheque, zona rural desta cidade e comarca, o denunciado, em comunhão de vontades e unidade de desígnios com coautor até o momento não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), subtraiu, para eles, R$20,00 (vinte reais) em dinheiro da vítima J.R.G.S..”

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo (eDOC. 5). Opostos embargos infringentes, foram rejeitados (eDOC. 6). 
Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido na origem (eDOC. 3). Em seguida, a defesa interpôs Agravo em Recurso Especial do qual não foi conhecido pelo Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça. Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 4).
Nesta Corte, a defesa alega (eDOC. 1) que, embora a denúncia descreva fatos de 2013, os supostos acontecimentos remontam ao ano de 2010 (p. 3). 
Sustenta que as provas são insuficientes para fundamentar a condenação (p. 4). 
Aduz a possibilidade de superação do óbice (p. 4). 
Destaca que o valor subtraído - R$ 20,00 (vinte reais) - é ínfimo (p. 5). 
Ressalta que a majoração da pena-base foi fundamentada em elementos genéricos (p. 8). 
Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de nulidade absoluta desde a denúncia; a desclassificação para furto; a aplicação do princípio da insignificância ou o redimensionamento da pena. 
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Não bastasse, a impetrante pretende impugnar sentença penal condenatória já transitada em julgado, sem que tenha levado seu pedido revisional, mesmo por meio de habeas corpus, ao Juízo competente, que é o Tribunal de Justiça.
É dizer: após o trânsito em julgado, a impetrante veio diretamente ao Supremo Tribunal Federal, para impugnar um édito condenatório implementado por Juízo de primeiro grau, procedimento inadmissível.
De todo modo, inexiste teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.
No tocante à alegação de nulidade da denúncia, transcrevo trechos do acórdão de Apelação do Tribunal de origem (eDOC. 5, p. 8):

“PRELIMINAR 
Das alegadas inépcia da denúncia e falta de justa causa para a ação.
Consigno, de início, que o processo penal prestigia os atos praticados que não causem prejuízos, sob pena de se consagrar um formalismo exagerado, consoante a regra do art. 563 do CPP, que, aliás, não por acaso, abre o capitulo relativo às nulidades no processo penal, constituindo, pois, guia mestra do sistema das nulidades. 
Com efeito, a anulação de um processo ou mesmo de um ato implica sempre transtornos de toda ordem na prestação jurisdicional, não sendo razoável, assim, a sua declaração sem demonstração do prejuízo. Entendo que em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, esculpido nos artigos 563 e 566 do CPP, nenhum ato deve ser declarado nulo se não adveio prejuízo para a acusação ou para a defesa (pas de nullité sans grief), bem como não deve ser declarada a nulidade que não houver comprometido a apuração da verdade processual ou a decisão da causa.
[...]
Quanto à preliminar de nulidade, suscitada ao fundamento de que a denúncia seria inepta e lhe faltaria justa causa, não assiste razão à defesa do acusado, porquanto em análise à referida peça processual, verifica-se que esta preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois a denúncia, apesar de sucinta, descreve de forma circunstanciada os fatos, com a conduta delituosa descrita, possibilitando que o réu se defenda amplamente dos fatos que lhe foram imputados, sem prejuízo para sua defesa”. 

No presente caso, não assiste razão à defesa ao sustentar a ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia sob o argumento de equívoco na indicação do ano em que teriam ocorrido os fatos narrados.
Assim, conforme revela o Tribunal de origem, “a denúncia, apesar de sucinta, descreve de forma circunstanciada os fatos, com a conduta delituosa descrita, possibilitando que o réu se defenda amplamente dos fatos que lhe foram imputados, sem prejuízo para sua defesa” (eDOC. 5, p. 6). 
Portanto, não se verifica patente ilegalidade na narrativa exposta, a qual aparentemente atende os requisitos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:
 
“Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 
2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 
3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).
5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)
 
“Agravo regimental nohabeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)

Quanto à insuficiência probatória para a condenação, cito trechos do acórdão do Tribunal de origem (eDOC. 5, p. 9-15):

“Do pedido de absolvição. 
Em que pese o inconformismo do recorrente, a pretensão absolutória não prospera.
A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência e pelo auto de apreensão, sem prejuízo da prova oral produzida nos autos. 
A autoria, da mesma forma, restou comprovada nos autos, em que pese a negativa do réu.
[...]
A vítima José Roberto, em sede policial, narrou como se deram os fatos, apontando o ora recorrente como um dos autores do delito, destacando que o reconheceu no momento do assalto, quando a touca que cobria o rosto dele caiu:
[...]
Sob o crivo do contraditório (audiência disponível no Pje-Mídias), a vítima novamente narrou a dinâmica do assalto, destacando que foi abordado por dois indivíduos, que estavam portando uma faca e um facão. Que tais indivíduos solicitavam a entrega de arma, mas não trazia nenhuma consigo; que foi subtraída a quantia de R$20,00 que estava em seu bolso; que quando os agentes estavam evadindo, a touca de um deles caiu, momento em que reconheceu o ora apelante como um dos agentes; que o acusado já havia trabalhado com o depoente e não teve dúvidas de que era o Pedro um dos indivíduos; que após os fatos acionou a Polícia Militar que foi até a casa do acusado e encontrou o facão, a faca e a touca utilizados no assalto. 
Destaco aqui que as declarações prestadas pelas vítimas em delitos desta espécie, muitas vezes praticados sem a presença de testemunhas, não devem ser desconsideradas, pois se constituem em importante elemento de convicção, especialmente quando em confronto com a versão apresentada pelo réu que, obviamente, busca se exculpar. 
É preciso ter em conta que, em regra, a vítima tem por objetivo contribuir para a elucidação dos fatos e não a leviana acusação de um inocente. Por oportuno, no caso examinado, ressalto que não há nenhum indício a colocar em dúvida a idoneidade da vítima e nem sinais de que mantivesse animosidade ou tivesse motivo para, falsamente, imputar a prática do delito ao apelante. 
Assim, sob pena de inviabilizar a responsabilização penal do autor de crime, os depoimentos das vítimas, seguros e coerentes, devem ser admitidos quando não forem contrariados por outras evidências que levem à conclusão de que se equivocaram ou agiram com má-fé.
[...]
No caso dos autos, como se vê, a palavra da vítima não deixa dúvidas quanto à prática do delito de roubo. 
A testemunha Antônio Batista Pereira Filho, sob o crivo do contraditório (audiência disponível no Pje-Mídia), relatou que o acusado estava na companhia de outro indivíduo na mesma festa em que o ofendido. 
Por sua vez, a testemunha Matias P.S., ao ser ouvido na delegacia, relatou que Pedro morava em sua residência e que os objetos arrecadados no local pela polícia pertenciam a ele:
[...]
Corroboram as palavras da vítima o depoimento do policial militar Ivaldo Kretli, o qual, ao ser ouvido em juízo (audiência disponível no Pje-Mídia), confirmou o teor do histórico de ocorrência. Na oportunidade, relatou que localizou os objetos utilizados no crime na residência de Matias Pereira, local em que o acusado Pedro estava residindo.
Necessário anotar, aqui, que os depoimentos dos policiais militares devem ser considerados aptos para sustentar uma condenação, quando forem uníssonos e não paire nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos, mormente quando em harmonia com as demais provas. 
Na hipótese, não foi produzida qualquer prova capaz de elidir as declarações do policial.”.

Assim, a pretensão absolutória não merece prosperar, porquanto a condenação se amparou nos depoimentos da vítima, de testemunhas e de policiais, bem como na apreensão, na residência do paciente, de objetos utilizados na prática do crime, tais como faca e capuz.
No que se refere ao pedido de desclassificação da conduta para a de furto, consta nos autos que o crime foi praticado mediante “grave ameaça contra a vítima, com o intuito de se apoderar de bem alheio, na medida em que portando uma faca, anunciou o assalto, exigindo a entrega de arma e dinheiro” (eDOC. 5, p. 19).
Ademais, não há crime de roubo insignificante, ainda que o bem subtraído seja de pequeno valor ou que não seja subtraído bem algum.
Isso porque a lei penal pune, no tipo de roubo, a violência ou grave ameaça empregada, elementar suficiente para se afastar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, cito o HC 97.190, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 8/10/2010:

“Habeas corpus. Penal. Crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal). Inaplicabilidade. Precedentes. 
1. O crime de roubo se caracteriza pela apropriação do patrimônio de outrem mediante violência ou grave ameaça à sua integridade física ou psicológica. No caso concreto, ainda que o valor subtraído tenha sido pequeno, não há como se aplicar o princípio da insignificância, mormente se se considera que o ato foi praticado pelo paciente mediante grave ameaça e com o concurso de dois adolescentes, fato esse que não pode ser taxado como um comportamento de reduzido grau de reprovabilidade. 
2. A jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte é firme no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância ao delito de roubo. 
3. Habeas corpus denegado” (grifos nossos).
.
À propósito do redimensionamento da pena, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpusa que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015).

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º. RISTF).
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente